Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005158-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 536.518.803-97 (AGRAVANTE), MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 911.899.263-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005158-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA
contra decisão proferida pela MM Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de d
ivórcio litigioso ajuizada em face de
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA

indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão do divórcio.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“
ajuizou em face da agravada a Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência, sob o argumento de que as partes estão separadas desde há 30 (trinta) anos, sendo que da união, tiveram 02 (dois) filhos, FRANCISCO ARAUJO DA SILVA e NELICIA DOS SANTOS DA SILVA, ambos, civilmente capazes. e não adquiriram bens ou dívidas. Deste modo, diante da ruptura da sociedade conjugal, bem como da inexistência de qualquer objeto de litígio entre as partes que inviabilize o divórcio, pugnou o Agravante pela concessão da tutela de evidência para que fosse, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes. Ocorre que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de que o caso em tela não se enquadra nos incisos II e III do artigo 311, do Código de Processo Civil, que dispõe as hipóteses em que o juiz poderá decidir liminarmente. Postergando, portanto, a análise do pleito incontroverso para após a formação do contraditório, em verdadeira contrariedade aos anseios da parte, ao princípio da celeridade processual e aos próprios interesses de gesta do passivo processual do Poder Judiciário.”

Requer, por esse motivo, que seja
“deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de primeira instância (Id. 111719785) concedendo a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.”

A liminar foi indeferida.

A agravada não foi encontrada para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA
contra decisão proferida pela MM Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de d
ivórcio litigioso ajuizada em face de
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA

indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão do divórcio.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

O art. 311, caput, do CPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência, todavia, o alegado direito a ser tutelado deve estar inserido nas hipóteses elencadas no referido dispositivo.

No presente caso, não restou verificada a hipótese prevista no inciso II do artigo 311 do CPC, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nem quaisquer das demais hipóteses autorizativas do artigo 311 do CPC.

Ora, conceder o divórcio neste momento é o mesmo que inaugurar o sistema processual com a criação de uma hipótese de procedência liminar do pedido, inexistente em nosso ordenamento jurídico, sabido que a legislação processual somente autoriza a 'improcedência liminar' e assim mesmo em situações restritas expressas no artigo 332 do CPC. Ainda que se trate de direito potestativo, não há que se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa, mormente ante o malferimento ao direito fundamental ao contraditório sem prévia autorização legal (inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do artigo 311 do CPC). Necessário, portanto, a garantia mínima do contraditório, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio, designadamente em relação ao regime de bens e à manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado.

(...).”

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida em que a pretensão é a decretação do divórcio liminarmente, não havendo qualquer impedimento legal para tanto.

Não há motivos para se esperar o moroso trâmite processual apenas para decretação do divórcio.

O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil:

“Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR - COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66 DE 2010 AO ART. 226, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO PASSOU A SER DIRETA E IMOTIVADA - DIREITO POTESTATIVO DA PARTE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113759-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

“AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença . Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.”
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos – decretação do divórcio – POSSIBILIDADE – separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos – direito potestativo – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier. Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe. ” (N.U 1009475- 19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Portanto, adiro ao entendimento de que,
“Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.”
(N.U 1002648-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023